Tribunal: TJMT
Processo: 1020565-77.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020565-77.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), JUNIOR DE ALMEIDA LIZO - CPF: 116.220.859-73 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SAÚDE MENTAL E CÁRCERE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE EXTREMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar por ausência de consentimento, postula a desclassificação para consumo pessoal em razão de dependência química e transtornos mentais (esquizofrenia), e contesta a fundamentação da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis e a necessidade de tratamento de saúde em regime domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso no domicílio foi lícito diante da situação de flagrância e indicação prévia de depósito de drogas; (ii) verificar se é cabível a análise de autoria e a desclassificação da conduta na via estreita do
habeas corpus
; (iii) examinar a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar para garantia da ordem pública; (iv) avaliar se a condição de saúde mental do paciente impõe a substituição da prisão por medidas humanitárias.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar não padece de ilegalidade quando precedida de fundada suspeita e desdobramento de flagrância em via pública, especialmente quando o próprio agente indica o local de armazenamento dos entorpecentes, restando superadas eventuais irregularidades do flagrante com a superveniente homologação e conversão em prisão preventiva (Enunciado n.º 27 da TCCR/TJMT).

4. A análise sobre a negativa de autoria e o pleito de desclassificação para o crime de uso próprio demandam exame verticalizado do acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
, conforme sedimentado no Enunciado n.º 42 da TCCR/TJMT.

5. A manutenção da custódia cautelar revela-se necessária e proporcional para a garantia da ordem pública quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, extraído do fato de o paciente ostentar registro criminal extremamente recente pelo mesmo delito e ter descumprido medidas cautelares anteriormente impostas (Enunciado n.º 6 da TCCR/TJMT).

6. A existência de transtorno mental e o uso de medicação controlada, por si sós, não autorizam a soltura automática ou a prisão domiciliar humanitária, sendo imperativa a comprovação de debilidade extrema e da incapacidade do sistema penitenciário em prover a assistência médica necessária, o que não ocorreu no caso em tela.

7. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de obstar a segregação cautelar quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal (Enunciado n.º 43 da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: "1. O ingresso domiciliar decorrente de desdobramento de flagrante em via pública, corroborado pela indicação do próprio investigado, afasta a tese de nulidade da prova. 2. O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela proximidade temporal entre crimes da mesma natureza e descumprimento de cautelares anteriores, justifica a prisão preventiva para resguardo da ordem pública. 3. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de debilidade extrema e impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados n.º 3, 6, 27, 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no
HC
n. 1.047.066/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 10/12/2025; STJ,
HC
n. 960.943/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/05/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JUNIOR DE ALMEIDA LIZO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20/03/2026 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da busca domiciliar por ausência de consentimento válido e de fundadas razões.

Alega que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo pessoal, uma vez que o paciente é dependente químico e possui transtornos mentais graves (esquizofrenia e crises psicóticas), fazendo uso de medicação controlada, não caracterizando o crime de tráfico de drogas.

Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante do beneficiário em preventiva não possui fundamentação idônea, pois não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Aduz a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive a prisão domiciliar para tratamento de saúde (Id. 367005896).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 367775354).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 367999031), esclarecendo que a custódia foi mantida para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, visto que o paciente foi preso por fato análogo em janeiro de 2026 e descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento jurídico de que a diligência policial foi legítima e a manutenção da prisão é necessária para conter o risco de reiteração delitiva, não havendo comprovação de que o estado de saúde do paciente seja incompatível com o tratamento no ambiente carcerário (Id. 370428360).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

De início, no que tange à alegada nulidade da busca domiciliar, a insurgência não prospera.

Verifica-se que a diligência policial foi motivada por abordagem anterior em via pública.

Consta dos autos que o paciente foi surpreendido em local referenciado como ponto de mercancia, com entorpecentes em seu poder e, ao ser questionado, teria indicado aos agentes a existência de outras substâncias em sua residência.

Nesse contexto, o ingresso no imóvel apresentou-se como desdobramento da situação de flagrância então verificada pelos agentes públicos, havendo, ainda, elementos indicativos de que o próprio paciente teria apontado a existência de mais entorpecentes no local. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do habeas corpus, não se verifica ilegalidade manifesta apta a conduzir, neste momento, ao reconhecimento da ilicitude da diligência policial ou das provas dela decorrentes.

Ademais, este Sodalício consolidou o entendimento de que
"As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva"
(Enunciado n.º 27 da TCCR/TJMT).

A análise acerca da negativa de autoria ou participação no delito exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório.

Aplica-se o entendimento consolidado por esta Corte no Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT, o qual preceitua que
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
, raciocínio que se estende à análise detalhada das circunstâncias da flagrância e mérito da ação penal.

Neste sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"A tese de negativa de autoria e materialidade não comporta conhecimento, pois a análise demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a presente via processual, conforme pacífica jurisprudência desta Corte."
(AgRg no
HC
n. 1.047.066/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Quanto à tese de desclassificação da conduta para o crime de uso próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006), a insurgência também não comporta acolhimento nesta via.

A análise sobre a destinação da droga e o dolo do agente exige incursão vertical no acervo probatório, o que é inviável no rito célere do
habeas corpus
.

Neste sentido:

"A distinção entre tráfico e uso pessoal exige exame conjunto dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de juízo eminentemente fático, que demanda valoração aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus."
(N.U 1004380-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 10/03/2026)

Reitere-se, ainda, que a circunstância de o agente ser dependente químico não exclui automaticamente a tipicidade do tráfico, uma vez que as condições de usuário e traficante podem coexistir (Enunciado n.º 3 da TCCR/TJMT).

No que tange aos requisitos da segregação cautelar, os fatos narrados nos autos apontam que o paciente guardava 20 porções de maconha (130,77 g) e 2 porções de cocaína (1,04 g), além de balança de precisão, embalagens, rádios comunicadores e um aparelho celular. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes.

O perigo gerado pelo estado de liberdade é evidente. A autoridade impetrada demonstrou que o paciente ostenta registro criminal extremamente recente pelo mesmo delito, tendo sido beneficiado com liberdade provisória em janeiro de 2026 (autos n. 1001455-47.2026.8.11.0015).

O fato de, em tese, ter voltado a delinquir em menos de dois meses após a concessão do benefício indica aparente ineficácia das cautelares anteriormente impostas.

Além do mais, a autoridade apontada como coatora refere-se, ainda, a informações de sistemas policiais indicando suposto vínculo do paciente com organização criminosa atuante no tráfico de drogas na região, o que reforça o risco concreto de continuidade delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

O risco de reiteração delitiva é, portanto, fundamento idôneo para o resguardo da ordem pública (Enunciado n.º 6 da TCCR/TJMT).

No tocante à condição de saúde mental, embora os receituários médicos demonstrem o uso de medicação controlada, a defesa não logrou êxito em comprovar que o sistema penitenciário é incapaz de fornecer a assistência necessária ou que a patologia impõe debilidade extrema incompatível com o cárcere.

Dos autos consta apenas e-mail do impetrante solicitando informações acerca de eventual crise ou evento clínico ocorrido no estabelecimento prisional (enviado em 11/05/2026 - Id. 367006399).

Todavia, o documento juntado no Id. 367006856, oriundo da Penitenciária de Sinop, limita-se ao
"Atestado de Permanência Carcerária"
(que apenas confirma a data da prisão e o regime).

Assim, a resposta do Núcleo de Saúde, que supostamente descreveria eventual "crise" do beneficiário no ergástulo, efetivamente não foi juntada aos autos deste
habeas corpus
.

O Estado possui o dever de garantir o tratamento médico ao custodiado, mas a simples existência de transtorno não autoriza a soltura automática, especialmente quando o risco social é elevado.

A concessão de prisão domiciliar humanitária é medida excepcionalíssima, que exige prova de debilidade extrema e da incapacidade do Estado em prover assistência médica, o que não restou comprovado nos autos.

Por fim, predicados favoráveis como primariedade e residência fixa não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (Enunciado n.º 43 da TCCR/TJMT).

Neste sentido:

"Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP."
(
HC
n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Assim, a manutenção da medida extrema é proporcional e necessária.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrado em favor de JUNIOR DE ALMEIDA LIZO.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026